Tribunal: TJDFT
Processo: 0713309-49.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713309-49.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TATIANA DE SOUSA SILVA APELADO: RAFAEL ALVES COSTA, CONDOMINIO DA CHACARA 105 ENTRADA I DA COLONIA AGRICOLA SAMAMABAIA DESPACHO Intime-se Tatiana de Sousa Silva para manifestar-se sobre a alegação de inovação recursal apresentada em contrarrazões no prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a oportunidade de manifestação não deverá ser utilizada para complementar ou corrigir as razões da apelação. Brasília, 22 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator